Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E C I S Ã O Aprecio a petição de ID 21430538 do agravante que, após expor todo o imbróglio, no intento de atender à determinação de comprovar o depósito da referida multa aplicada, de 5% (cinco por cento), em sede de agravo interno, acórdão No 1213312, da Relatoria do Desembargador JOSÉ DIVINO, que inclusive, além de não conhecer do recurso diante de matérias preclusas, cujas impugnações restaram rejeitadas, ressaltando a interposição de outro agravo de instrumento distribuído para a Desembargador VERA ANDRIGHI; apurada a tentativa de tumultuar a execução, fixou a multa processual do art. 1021 §4o, do CPC, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de não conhecimento do presente agravo; pede a reconsideração do ato judicial sob a alegação de que o tema se encontra em andamento mediante recurso ao STJ, pendente de julgamento. Transcrevo o acórdão supracitado, apreciado pelo Desembargador JOSÉ DIVINO, acórdão No 1213312: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC). INCIDÊNCIA. I - Considera-se temerária a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou o reexame de matérias preclusas, impondo-se o não conhecimento. II - Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Consoante dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa". IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1213312, 07120768220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Antes de mais nada, impõe-se ressaltar que a determinação do art. 1021, §5o, do CPC, é “ope legis”, decorre expressamente de lei. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019. No aspecto, ainda, é pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que “Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1255717AgR/PR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJE14/5/2020). Ressalto, porquanto sabido e consabido, que os recursos extraordinário e especial não possuem efeito suspensivo (art. 995 e 1029 §5o, CPC). Uma vez proferido julgamento colegiado pelos Tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, a parte interessada recorrente atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.021 §§4o e 5o, do CPC, e em especial atenção ao decidido EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019), e EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019; e ainda o recente RE 1255717AgR/PR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJE14/5/2020, citados supra; NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator